Tribunal: TJBA
Processo: 8076738-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076738-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL ATUALIZADO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TECNICISMO EXAGERADO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE IMPONHA TAL OBRIGAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, no qual figuram como apelante ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na esteira do voto do Relator, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular prosseguimento. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/ Presidente Procurador(a) de Justiça 09